Tribunal: TJPA
Processo: 0005118-83.2016.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005118-83.2016.8.14.0501

APELANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

APELADO: MARIA JOSE LIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005118-83.2016.8.14.0501

EMBARGANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA E OUTRO

EMBARGADO: MARIA JOSE LIRA DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA
contra o Acórdão constando no Id. 16872241, que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática lavrada no Id. 14145819.

Transcrevo a ementa a seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS EM AUDIÊNCIA. OMISSÃO DO PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. DEPOIMENTO PESSOAL. PROVA DESNECESSÁRIA. DETERMINAÇÃO DE JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. NECESSIDADE DE AMPUTAÇÃO DO BRAÇO ESQUERDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. NEXO DE CAUSALIDADE EXISTÊNCIA DEVER DE INDENIZAR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICO DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA
. opôs embargos de declaração (ID Num. 17177202) alegando que o Acórdão apresenta omissão/contradição, uma vez que deixou de apreciar questão suscitada em seu Apelo.

Alega omissão quanto a teses de ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório e ao deixar de promover o encadeamento lógico dos fatos e provas carreados aos autos.

Diz que o decisum embargado sequer permite à embargante atacar os fundamentos que o alicerçaram, à medida em que não respondeu uma série de indagações.

Ressalta a ausência de fundamentos e o cerceamento de defesa.

Requer o conhecimento dos presentes embargos e o seu provimento para que seja sanada a omissão apontada, bem como, para os fins de prequestionamento expressamente fundamentado nas razões apresentadas.

Contrarrazões ao ID 17692238.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso NÃO condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice.

De fato, nota-se que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é a reapreciação da questão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Sucede que as questões postas pelo embargante foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes claros para embasar o entendimento desta Câmara.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – Edcl-REsp 888.495 – proc. 2006/02048541 – SP – Segunda Turma – Rel. Min. José de Castro Meira – Julg. 20/09/2007 – DJU 04/10/2007 – pg. 219)

Mediante a análise das razões recursais, denota-se apenas o intuito de se rediscutir o mérito da causa.

Assim, em relação à alegação que a decisão monocrática é omissa, tal argumento não deve prosperar pois a decisão foi clara ao afirmar que:

“[...]

Adianto não assistir razão ao Recorrente. Explico:

Ao examinar os autos, verifico que na exordial a autora requereu todas as provas admitidas em direito (Num. 10765245 - Pág. 17), enquanto o réu pleiteou a oitiva das partes e de testemunhas (Num. 10765253 - Pág. 10).

Entretanto, em audiência realizada no Id. Num. 10765282 - Pág. 1/2 instigada as partes a especificarem as provas a produzir, a Ré/Recorrente se limitou a requerer o depoimento das partes.

Com sabemos, o requerimento de provas divide-se em duas fases: na primeira, vale o protesto genérico para futura especificação.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação, como ocorreu no presente caso. Vejamos:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PELA FALTA DE REQUERIMENTO DO DEPOIMENTO PESSOAL DO REPRESENTANTE LEGAL DA REQUERIDA, ALÉM DE NÃO TER HAVIDO PREJUÍZO DECORRENTE DA JUNTADA DA CARTA DE PREPOSIÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De fato," esta Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação "( AgRg no AREsp 645.985/SP , Rel. Ministro Moura Ribeiro , Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016). Incidência da Súmula n. 83/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

2. A revisão da conclusão estadual - acerca da falta de requerimento do depoimento pessoal do representante legal da requerida na especificação de provas, a qual também não foi ordenada, de ofício, pelo Juízo a quo, assim como da inexistência de prejuízo decorrente da juntada da carta de preposição depois da realização da audiência e da desnecessidade da inversão do ônus probatório - demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. ( AgInt no AREsp 1472415/SP , Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze , Terceira Turma, DJe de 22/08/2019)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DAS PARTES. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O requerimento de provas dividese em duas fases: (i) protesto genérico para futura especificação probatória (CPC, art. 282, VI); (ii) após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa (CPC, art. 324). 2. Não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial ou da contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para sua especificação . Precedentes. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. ( AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS , Rel. Min. Luis Felipe Salomão , Quarta Turma, julgado em 5/6/2012, DJe 15/6/2012)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que" preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação . "( AgRg no AREsp 645.985/SP , Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, Dje 22/06/2016).". 2. As conclusões do Tribunal de origem em relação a ausência de cerceamento de defesa, e ocorrência da preclusão, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 1.360.729/SP , Rel. Min. Luis Felipe Salomão , Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe 1º/4/2019)

Também neste sentido, é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM RELAÇÃO À ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. DESISTÊNCIA TÁCITA. PRECLUSÃO PARA O REQUERIMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O Apelante aduz que houve cerceamento de defesa, pois houve o julgamento sem que tenha sido oportunizada a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes para comprovar a existência do dano moral e material.

2. Após o despacho saneador, por meio do qual as partes foram instadas a indicar as provas que pretendiam produzir (Num. 4752362 - Pág. 2/3), o Recorrente permaneceu inerte, denotando que desistiu tacitamente da produção de provas.

3. Tendo transcorrido in albis o prazo concedido para o Apelante especificar as provas que pretende produzir e, tendo silenciado diante do anúncio de julgamento antecipado da lide, não há que se falar em nulidade processual por cerceamento de defesa.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00115743820148140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 12/07/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 14/09/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVA DETERMINAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Houve intimação das partes para especificação de provas, todavia, conforme doc. 20190072667269, o condomínio, ora agravado, se manteve inerte, havendo apenas manifestação por parte do agravante. II- Não poderia o Juízo Singular determinar nova intimação das partes, para especificação de provas, mormente se considerarmos que não houve qualquer comprovação acerca da existência de justo motivo que a tenha impedido de apresentar as provas que julgasse necessárias, no momento oportuno. III- O agravado foi inerte em requerer a produção de provas quando aberta a oportunidade para fazê-lo, não cabe ao Juízo dá-lo nova oportunidade, sob pena de suprir a omissão da própria parte interessada. IV- Conheço do recurso e dou-lhe provimento, para declarar nulo o item 2 da decisão proferida pelo Juízo Singular, mantendo nos demais termos a decisão prolatada .

(TJ-PA - AI: 08098898020208140000, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 01/02/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO DESACOLHIDO - PESSOA ANALFABETA E IDOSA – RECEBIMENTO DO VALOR NÃO COMPROVADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL VERIFICADA – DANO MORAL IN RE IPSA – LITIGÂNCIA DE MÁFÉ NÃO CONFIGURADA - QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$2.000,00 – AJUIZAMENTO DE OITO AÇÕES ANÁLOGAS - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS NA FORMA SIMPLES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO PROVIDO. Caso em que o apelado, intimado para a especificação das provas, alegou que não tinha mais provas a produzir e pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Precedentes: Não se configura cerceamento de defesa na hipótese em que a parte autora, após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido tal pedido, na inicial (STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2013). Com efeito, "o requerimento de provas divide-se em duas fases: (i) protesto genérico para futura especificação probatória (CPC, art. 282, VI); (ii) após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa (CPC, art. 324). Não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial ou da contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para sua especificação" (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 15/06/2012).(TJMS. A pelação Cível n. 0806163-38.2019.8.12.0017 , Nova Andradina, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva Kuklinski , j: 21/05/2020, p: 25/05/2020)

Desta forma, a oitiva de testemunhas restou preclusa.

DO DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE

Dispõe o art. 385 , caput, do CPC : "Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício."

É juridicamente inviável que a parte pleiteie o seu próprio depoimento pessoal, devido a finalidade do depoimento pessoal ser colher a confissão da parte contrária, nos termos do art. 385 , § 1º , do CPC, restando inútil e impertinente o pleito para o fim colimado, cabendo ao juiz indeferi-lo.

No caso, o acervo probatório dos autos é suficiente para a compreensão da dinâmica dos fatos, devido o Boletim de Ocorrência (Num. 10765246 - Pág. 15), os recortes de jornais (Num. 10765247 - Pág. 1/2) e o laudos médicos (Num. 10765246 - Pág. 8/13 e Num. 10765246 - Pág. 17/18) evidenciarem o sinistro e o dano sofrido pela Autora.

Como sabemos é prerrogativa do magistrado indeferir a produção de provas inócuas, ou com caráter meramente protelatório, conforme disserta o parágrafo único do art. 370 CPC/15:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse cenário, para decidir sobre a relevância do depoimento pessoal no caso concreto, é preciso analisar a natureza dos pedidos feitos pelo autor na inicial, as controvérsias a serem dirimidas, bem como verificar se os documentos já coligidos, em conjunto com as demais provas que serão produzidas, são suficientes para o deslinde da ação, sem que haja a necessidade de realização do depoimento pessoal.

E, no caso em comento, não vislumbro a necessidade do depoimento pessoal da autora, devido o acervo probatório dos autos ser suficiente para a compreensão da dinâmica dos fatos, devido o Boletim de Ocorrência (Num. 10765246 - Pág. 15), os recortes de jornais (Num. 10765247 - Pág. 1/2) e o laudos médicos (Num. 10765246 - Pág. 8/13 e Num. 10765246 - Pág. 17/18) evidenciarem o sinistro e o dano sofrido pela Autora.

Registro mais, nos processos em que o magistrado já tenha encontrado elementos suficientes para decidir por meio da produção de provas documentais, o indeferimento do depoimento pessoal não configura cerceamento do direito de defesa.

Sobre o tema colaciono julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - DESNECESSIDADE -CERCEAMENTO DEFESA - INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO - ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO - PARTE ANALFABETA - NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS - NULIDADE - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando verificada a inutilidade na produção de prova oral consistente no depoimento pessoal da autora, porquanto o fato probando é meramente documental. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. A contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta deve ser feito por escritura pública ou através de procurador constituído. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.054460-7/001 , Relator (a): Des.(a) Baeta Neves, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/07/2021, publicação da sumula em 05/07/2021 - destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO - RECORRIBILIDADE - DEPOIMENTO PESSOAL - DESNECESSIDADE. Sendo interposto recurso contra decisão de saneamento do processo, a estabilidade do decisum apenas é alcançada após o seu julgamento. Para formação do seu convencimento, o Juiz deve analisar se a prova produzida foi suficiente para esclarecer as questões alegadas pelas partes, não estando obrigado a acatar a produção daquelas provas pretendidas pelas partes, se as considerar desnecessárias. O indeferimento do depoimento pessoal da parte contrária não importa em cerceamento de defesa, quando se trata de prova desnecessária à apuração dos fatos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.116444-7/001, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2021, publicação da sumula em 19/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DEPOIMENTO PESSOAL E DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Não configura cerceamento de defesa a ausência depoimento pessoal, e designação de audiência de instrução e julgamento, se a controvérsia e elementos probatórios presentes nos autos autorizam o julgamento antecipado da lide. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.114576-8/001 , Relator (a): Des.(a) João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2021, publicação da sumula em 23/08/2021)

DA RESPONSABILIDADE

O contrato de transporte de pessoas se encontra regulado pelos artigos 734 e seguintes do Código Civil, incumbindo à transportadora, além de levar os passageiros do local do embarque até o destino, de garantir a segurança e a incolumidade física dos transportados. E, no caso de ocorrer acidente durante a execução do contrato de transporte, responde a transportadora de forma objetiva pelos danos causados, com amparo nos artigos 734 e 735 do Código Civil:

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização.

Art. 735. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

Ademais, as empresas transportadoras de passageiros têm o dever de segurança e cuidado e de garantia à incolumidade dos transportados, sendo também aplicável à relação jurídica mantida entre as partes o Código de Defesa do Consumidor, notadamente as disposições de seu art. 14, sendo, portanto, sua RESPONSABILIDADE É OBJETIVA.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Portanto, evidenciado o nexo de causalidade entre o dano e a má-prestação do serviço, sendo incontroverso a ocorrência do acidente, conforme boletim de ocorrência (id. 10765246, p.15), pelas reportagens dos jornais da época com fotos (id. 10765247, p. 01 e 02) que informam que no dia 17/09/2014 o ônibus da empresa Nova Marambaia,
lotado de passageiros
tombou em uma curva no km 06 da rodovia Augusto Meira Filho, quando fazia o itinerário Mosqueiro-Belém.

Denota-se ainda, que a autora/apelada estava dentro do coletivo, conforme bilhete de id. 10765247, p.4, que em razão do acidente teve seu antebraço esquerdo esmagado, com necessidade de amputação, apresentado laudos de (id.10765246, p. 10 e id. 10765246, p.17) e fotos de id. 10765247.

Deste modo é de ser reconhecer a responsabilidade da empresa à reparação civil pelos danos materiais e morais experimentados pela passageira, à luz dos artigos 186 e 927 do CC, vez que demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta e as lesões decorrentes do sinistro e não incidente qualquer excludente de responsabilidade, obrigando-se a empresa de transporte a ressarcir as vítimas, preservado o seu direito de regresso contra o terceiro suposto causador do dano.

Nesse sentido colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PASSAGEIRO. LESÃO. LAUDO PERICIAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM DEBEATUR. 1. A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da Republica, só podendo ser afastada pela comprovação de fato exclusivo da vítima, de terceiro ou pela existência de fortuito. Ausentes estas exceções, existe a obrigação de indenizar. 2. Nos termos do art. 22 do CPDC, as concessionárias ou permissionárias de serviços públicos são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros. 3. O passageiro, destinatário final dos serviços de transportes prestados pelas empresas de ônibus, tem o direito de ser conduzido incólume ao seu destino, conforme previsto no art. 734 do CCB. Precedentes do TJRJ. 4. Comprovados a ocorrência do fato, os danos sofridos e o nexo de causalidade, ensejando o dever de indenizar. 5. A autora sofreu fraturas no 5º dedo do pé esquerdo e nas 3ª, 4ª, 5ª e 6ª costelas esquerdas. 6. O dano moral é claro e decorreu do sofrimento físico e psicológico imposto à demandante, considerando a quebra da normalidade de sua rotina em razão das lesões que sofreu no acidente, que a obrigaram a procurar atendimento médico, além de ficar cerca de 02 (dois) meses incapacitada para atividades habituais. 7. O quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois de acordo com o trauma suportado pela demandante e guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 8. Recurso parcialmente provido.

(TJ-RJ - APL: 00347146220138190054, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 03/09/2020, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ACIDENTE DE PASSAGEIRO NO INTERIOR DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE URBANO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. OCORRÊNCIA DE LESÕES. 1. O contrato de transporte de pessoas se encontra regulado pelos artigos 734 e seguintes do Código Civil, incumbindo à transportadora, além do dever principal de deslocamento, de garantir a segurança e a incolumidade física dos passageiros, respondendo de forma objetiva pelos danos causados a estes em caso de ocorrer acidente durante sua execução, com amparo nos artigos 734 e 735 do Código Civil. 2. Restou incontroversa a contratação do transporte e evidenciada a má-prestação do serviço e o nexo causal entre as lesões sofridas pela demandante, bem como a inobservância do dever de segurança pela empresa ré. 3. O dano moral, em casos de acidentes ocorridos no interior de ônibus coletivo, está relacionado com a dor física suportada pela vítima em decorrência das lesões sofridas que, inevitavelmente, repercute em seu equilíbrio emocional. Na hipótese, a autora resultou com fratura nos ossos do nariz. 4. Quantum indenizatório. O arbitramento deve abranger a reparação o mais amplamente possível, bem como servir como meio de impedir a reiteração do ato lesivo, porém, não deve constituir em causa de enriquecimento injustificado da parte. Valor da indenização arbitrado na sentença, em R$ 5.000,00, confirmado, considerada a lesão sofrida pela autora e os parâmetros deste Colegiado. 5. Quanto ao prequestionamento, não restou verificada afronta a quaisquer dispositivos.APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.

(TJ-RS - AC: 70081006942 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 21/11/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2019)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar, restando o exame da verba indenizatória.

DANOS MORAIS E ESTÉTICOS

Tratando-se de dano moral, o conceito de ressarcimento abrange duas forças: uma de caráter punitivo, visando a punir o causador do dano, pela ofensa que praticou; outra, de caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal por ela sofrido.

Em relação ao dano estético, verifico que este também ficou comprovado, conforme prova técnica produzida, pois a parte autor/apelada ficou com sequela permanente, visto que teve seu braço antebraço esquerdo amputado

Com efeito, não há dúvida de que a autora sofreu danos estético e morais consideráveis e decorrente do acidente do ônibus na qual era passageira, cuja responsabilidade da empresa é objetiva.

Sobre a possibilidade de cumulação a súmula nº 387 do E. Superior Tribunal de Justiça (STJ), prevê que

“É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”

A propósito:

INDENIZAÇÃO. ATROPELAMENTO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. FIXAÇÃO DE VERBA ÚNICA PARA COBRIR A CONDENAÇÃO DEVIDA PELOS DANOS MORAL E ESTÉTICO. POSSIBILIDADE. Permite-se a cumulação de valores autônomos, um fixado a título de dano moral e outro a título de dano estético, derivados do mesmo fato, somente quando os referidos danos forem passíveis de apuração em separado, tendo causas inconfundíveis que devem ficar devidamente explicitadas pelo órgão julgador ao atribuir valores em separado a cada um deles, sob pena de indevido bis in idem. A cumulação dos danos moral e estético é atendida quando, ainda que se tenha a estipulação de um valor único, nele se tenha expressamente considerado o valor devido pelos dois danos. Recurso especial não conhecido.

(STJ - REsp: 203142 RJ 1999/0009553-7, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/1999, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 27.03.2000 p. 110)

No que diz respeito ao quantum é preciso ter sempre em mente que a indenização por danos morais e estéticos devem alcançar valor tal, que sirva de exemplo para a apelada, sendo ineficaz, para tal fim, o arbitramento de quantia excessivamente baixa ou simbólica, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para a recorrente.

Diante disso, mantenho a condenação das rés ao pagamento do valor correspondente a 60 (sessenta) salários-mínimos para cada um, a título de indenização por danos morais e estéticos, totalizando o valor correspondente a 120 (cento e vinte) salários-mínimos, eis que a parte autora/apelada se desincumbiu de seu ônus processual, quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos doa artigo 373, I do CPC.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

[...]”

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º,
que o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se).

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

PRI.

À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2024